Tribunal: TJMT
Processo: 0016728-98.2009.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016728-98.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA HELENA GOMES DA SILVA FRANCA - CPF: 057.108.538-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ERMIDIO LOREIRO DA SILVA - CPF: 237.923.452-34 (APELANTE), MANUEL RODRIGUEZ CORUJO - CPF: 068.489.151-49 (APELADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 039.117.698-65 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), CASSIO RODRIGO ATTILIO BARBOSA GARCIA - CPF: 689.103.041-20 (ADVOGADO), CLAUDIA AUXILIADORA GONCALVES RODRIGUEZ CORUJO GARCIA - CPF: 689.386.081-15 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), JESUS RODRIGUEZ CORUJO - CPF: 021.713.091-72 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MARLENE ANTONIA DA SILVA CORUJO - CPF: 786.106.218-04 (APELADO), ANTONIO LUIZ DE FRANCA FILHO (APELADO), JOSE VICENTE NASCIMENTO - CPF: 570.973.721-68 (APELADO), JOAO FERREIRA DA SILVA (APELADO), RAIMUNDO TORRES (APELADO), LUCIANE DE SOUZA CASTRO - CPF: 631.222.432-53 (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUSIA DA SILVA CALCADA - CPF: 809.605.531-34 (ASSISTENTE), MARIA DO CARMO NUNES - CPF: 383.980.281-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
- RECURSO DESPROVIDO
– OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO DA MAJORAÇÃO AINDA QUE SEM EXPRESSO PEDIDO DA PARTE – OMISSÃO RECONHECIDA –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC -

EMBARGOS ACOLHIDOS.

O recurso de embargos de declaração é o meio apropriado para sanar a
omissão do acórdão com relação aos honorários advocatícios recursais, uma vez que a majoração da verba é cabível ao patrono da parte vencedora, ainda que não haja pedido expresso nas contrarrazões.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
MA
RIA HELENA GOMES DA SILVA FRANÇA
e Outro
,
contra Acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela parte embargada, sem, contudo, promover a majoração dos honorários advocatícios.

Os
embargante
s
sustenta
m
omiss
ão frente a ausência de
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Sem
contrar
razões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Nesse contexto, assiste razão aos embargantes quando sustentam a omissão do acordão com relação aos honorários recursais.

Com efeito, o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 85. (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sobre o assunto, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece o seguinte:

“Entendo que a previsão legal faz com que a readequação do valor dos honorários advocatícios passe a fazer parte da profundidade do efeito devolutivo dos recursos, de forma que mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria o tribunal poderá
analisá-la
para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. Bahia: Ed.
Juspodivm
, 2016, p. 137)

Em vista disso, o recurso de embargos de declaração é o meio apropriado para sanar a omissão do acórdão com relação aos honorários advocatícios recursais,
na medida em que
mesmo sem o pedido expresso nas contrarrazões, a majoração da verba é cabível ao patrono da parte.

Considerando o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil/15, os honorários devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
“sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Logo, observando o limite estipulado pelo artigo 85, §11, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono em sede recursal, entendo que os honorários devem ser majorados para 15% (quinze por cento) sobre da condenação.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos para sanar a omissão
e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024